Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-15.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OCORRÊNCIA. VENCIMENTO DO PRAZO QUADRIENAL PARA ULTIMAÇÃO DE REFERIDAS OBRAS, TAL QUAL ESTABELECIA O CONTRATO, NA ESTEIRA TAMBÉM DA NORMA DO ART. 18, INC. V, DA LEI 6.766/79. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA VENDEDORA. ADMISSIBILIDADE. CONTRATO BILATERAL E SINALAGMÁTICO. INADIMPLEMENTO QUE FAZ SURGIR

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OCORRÊNCIA. VENCIMENTO DO PRAZO QUADRIENAL PARA ULTIMAÇÃO DE REFERIDAS OBRAS, TAL QUAL ESTABELECIA O CONTRATO, NA ESTEIRA TAMBÉM DA NORMA DO ART. 18, INC. V, DA LEI 6.766/79. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA DA VENDEDORA. ADMISSIBILIDADE. CONTRATO BILATERAL E SINALAGMÁTICO. INADIMPLEMENTO QUE FAZ SURGIR PARA O CREDOR A OPÇÃO DE PLEITEAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU A RESCISÃO DA AVENÇA, RESSARCINDO-SE DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. AUTORES, POIS, QUE FAZIAM JUS À RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS QUANTIAS PAGAS. SENTENÇA QUE LHES DEFERIU A DEVOLUÇÃO DE 90%. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DO 'DECISUM', NESTE TOCANTE, PARA NÃO SE CARACTERIZAR 'REFORMATIO IN PEJUS'. REEMBOLSO DAS DESPESAS DE IPTU ADIMPLIDAS ANTES DA ENTREGA DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ. DESPESAS TRIBUTÁRIAS SOBRE O LOTE QUE, NOS TERMOS DO CONTRATO, ERAM MESMO DE RESPONSABILIDADE DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRINCÍPIOS DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MODIFICADA, NO TOCANTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.